Tribunal: TJDFT
Processo: 0006168-42.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA. AUMENTO DESPROPORCIONAL DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Uso de Documento Falso. Certificado de Licenciamento de Veículo. Recurso sobre a dosimetria da pena. Sendo a reprimenda a censura ao comportamento do autor, deve realmente guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do acusado. Sem maiores relevâncias a serem adicionadas ao comportamento do autor, usa-se o parâmetro adotado por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça, de majorar-se a pena mínima do tipo penal sob exame à razão de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial desfavorável.
2. Dado parcial provimento ao recurso.